Tribunal: TJDFT
Processo: 0738001-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738001-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA BAHIA OLIVEIRA AGRAVADO: PATRICK SPINOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PATRICK SATHLER SPINOLA D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, diga a agravante se, além dos atos de provável apropriação constantes do fundamento do seu pedido, há outros elementos de dilapidação patrimonial do agravado, externos ao contrato em questão, para fins de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator